Tribunal: CARF
Processo: 10825.903219/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.903219/2012-64
RESOLUÇÃO
3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declarações de Compensação
consubstanciado no PER/DCOMP 40368.87320.280508.1.1.11-5023, através do qual a contribuinte
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
2
pretende o reconhecimento do direito a créditos da Cofins Não-Cumulativa do 1o Trimestre de
2007, vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Sobreveio Despacho Decisório no 048913470, de 04/04/2013, que não reconheceu
o direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:

Do Termo de Verificação Fiscal, colhem-se as seguintes informações:
“5. A empresa contribuinte atua no ramo de comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, entre outros, estando a
maioria dos produtos comercializados incluídos no rol estabelecido na Lei
10.147/2000, art. 1o, inc. I, ou seja, produtos com incidência monofásica. De
acordo com o disposto no art. 2o da mesma Lei, para o comerciante destes
produtos, as alíquotas de contribuição de PIS e COFINS são reduzidas a ZERO.
Também não há direito à apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição
destes produtos, de acordo com a Lei 10.637/2002, art. 3o, inc. I, “b” (PIS não
cumulativo) e com a Lei 10.833/2003, art. 3o, inc. I, “b” (COFINS não-cumulativo).
Nas planilhas de apuração de contribuições e de créditos de PIS/COFINS, anexas a
este Termo de Verificação Fiscal – TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “MONOFÁSICO”.
6. Importante destacar que a vedação à apuração de créditos de PIS/COFINS por
comerciantes sujeitos ao regime não-cumulativo, em relação aos produtos
monofásicos, é restrita ao custo de aquisição destes produtos, sendo permitida a
apuração de créditos em relação aos demais custos, despesas e encargos
vinculados à receita obtida com a venda destes produtos.
7. A empresa também comercializa produtos não incluídos no rol estabelecido na
Lei 10.147/2000. Para estes produtos, tanto as alíquotas de contribuição de PIS e
COFINS quanto as alíquotas para apuração de créditos, são as alíquotas normais
de 1,65% (PIS) e de 7,6% (COFINS). Nas planilhas de apuração de contribuições e
de créditos de PIS/COFINS, anexas a este TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “NORMAL”.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
3
8. Assim, para efeito de apuração de créditos de PIS/COFINS no caso específico, é
possível a apuração dos seguintes créditos:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): crédito sobre o custo de
aquisição dos produtos e em relação aos demais custos, despesas e encargos
vinculados à receita obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art.
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003);
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
crédito somente em relação aos demais custos, despesas e encargos vinculados à
receita obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, exceto o inc. I), não sendo permitido crédito sobre o
custo de aquisição destes produtos (inc. I do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003).
9. E, também no caso específico, para efeito de utilização dos créditos de
PIS/COFINS apurados, a legislação permite as seguintes modalidades:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): desconto das contribuições
apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou em meses subsequentes;
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
desconto das contribuições apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou
em meses subsequentes, compensação com outros tributos (PER/DCOMP) ou
ressarcimento (PER/DCOMP), sendo a compensação e o ressarcimento permitidos
somente no encerramento do trimestre civil.
10. Durante a ação fiscal foi constatada a ocorrência de saldo de crédito de
PIS/COFINS insuficiente para o desconto efetuado pelo contribuinte na
modalidade de Crédito de aquisição no Mercado Interno vinculado a Receita Não
Tributada no Mercado Interno. No entanto, não houve lavratura de Auto de
Infração em razão da Decadência.
11. O resultado da análise dos valores pleiteados nos PER/DCOMP acima
relacionados, relativos ao PIS e COFINS – Mercado Interno – vinculados a Receita
Não Tributada no Mercado Interno, referentes ao 1o Trimestre de 2007, deve ser
informado no Sistema de Controle de Créditos – SCC para prosseguimento no
fluxo automático de processamento destes documentos, inclusive com emissão
de Despacho Decisório.
12. Por este motivo, este Termo e seus anexos deve ser incluído no Sistema de
Controle de Créditos para os respectivos PER/DCOMP.
(...)
24. Durante a ação fiscal, foram analisados os documentos referentes a receitas
auferidas pela empresa, de maneira a verificar se as contribuições de PIS e COFINS
apuradas e demonstradas no DACON guardavam consonância com a legislação de
regência da matéria, em especial as Leis nos 10.147/2000, 10.637/2002,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
4
10.833/2003 e alterações posteriores efetuadas até a data da ocorrência do fato
gerador.
25. Após validação, por amostragem, entre a contabilidade digital (ADE 15/2001)
e a documentação fiscal digital (ADE 15/2001), bem como entre esta e os Livros
de Registro de Entradas e de Saídas de Mercadorias, toda documentação digital
foi considerada consistente, sendo utilizada na análise fiscal.
26. Preliminarmente, verificou-se que a empresa em 2007 não seguiu
corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência monofásica estabelecido na
Lei 10.147/2000. Apesar de a empresa ter classificado corretamente a maioria
dos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) como sujeito ou não à incidência
monofásica, verificou-se que uma parcela dos NCM foi classificada
incorretamente.
27. O erro na classificação interferiu tanto no cálculo das contribuições de
PIS/COFINS quanto no cálculo dos respectivos créditos, repercutindo também
no percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais. O que
se observou neste período foi que a empresa apurou base de cálculo de
produtos monofásicos (não tributados – alíquota ZERO) inferior à real e,
consequentemente, base de cálculo de produtos normais (tributados – alíquota
normal) maior do que a real. Procedendo desta forma, a empresa acabou
calculando contribuições a maior, mas, por outro lado, também calculou
créditos a maior.
28. Além disso, observou-se que a empresa não considerou as receitas
contabilizadas na conta “30091 – Outras Receitas Operacionais” como base de
cálculo de PIS/COFINS. Conforme apurado durante a auditoria fiscal, tais receitas
referem-se a vendas de produtos e, assim, o percentual referente à venda de
produtos normais, obtido por rateio, é base de cálculo destas contribuições.
(...)
30. Considerando o erro na classificação de uma parcela dos NCM como sujeitos
ou não à incidência monofásica, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos
digitais de notas fiscais (compras e vendas), reclassificou os NCM corretamente,
alterando o percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais
e refez os cálculos de contribuições e de créditos de PIS/COFINS.
(...)
43. Durante a ação fiscal, houve análise dos documentos referentes aos custos de
aquisição de produtos para revenda e demais custos, despesas e encargos, de
modo a certificar se os créditos de PIS e COFINS apurados pelo contribuinte,
demonstrados no DACON e por ele utilizados, estavam respaldados pela
legislação de regência da matéria, em especial as Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e as alterações posteriores efetuadas até a data da apuração dos
créditos.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
5
44. As possibilidades de desconto de créditos de PIS e COFINS estão enumeradas,
respectivamente, no art. 3o da Lei 10.637/2002 e no art. 3o da Lei 10.833/2003, e
de acordo com estes dispositivos foi pautada a análise da Auditoria Fiscal.
(...)
49. A análise dos itens da Memória de Cálculo dos créditos permitiu verificar
que, mesmo tendo a empresa incorrido nos custos informados, vários deles não
dão direito a crédito, porque em desacordo com a legislação supra-citada, não
podendo ser informados nas Fichas 06A e 16A do DACON, devendo então ser
glosados.
50. Além disso, o contribuinte utiliza as linhas 22 – “Ajustes Positivos de Crédito”
e 23 – “Ajustes Negativos de Créditos” para transferir todos os créditos vinculados
à receita Tributada no Mercado Interno para a coluna referente aos créditos
vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno. Tal procedimento não
encontra respaldo legal e culmina com a classificação de todos os créditos
mensais como vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno, o que
permitiria que todo o crédito calculado fosse passível de utilização por
compensação com outros tributos. No entanto, questionado sobre o motivo do
procedimento, o próprio contribuinte reconheceu o erro e esclareceu tratar-se de
equívoco, o que fez em documento de 07/02/2013.
(...)
53. Dos valores de crédito apurados na Planilha 7 do ANEXO 1T2007.2, somente
são passíveis de utilização por compensação aqueles vinculados à receita Não
Tributada no Mercado Interno, ou seja, aqueles vinculados a receita de venda de
produtos classificados como “MONOFÁSICO”. Os demais créditos calculados
somente podem ser utilizados por desconto na própria DACON.
(...)
66. Intimada a apresentar os Contratos de Locação de Prédios e, por amostragem,
os respectivos comprovantes de pagamento de aluguel do mês 05/2007, foram
identificadas as seguintes despesas de aluguéis de prédios de pessoa jurídica:
• Locação do prédio da matriz, em Bauru-SP, imóvel comercial situado à Av.
Nações Unidas, 37-37, Jardim Contorno. O contrato de aluguel identifica a
empresa Pedra Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda (CNPJ
01.273.936/0001-59) como proprietária do imóvel. Foram efetuados pagamentos
de aluguel no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) de 01/2007 a 05/2007 e no
valor de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais) no período de 06/207 até
12/2007;
• Locação de salão comercial, em Bauru-SP, imóvel comercial situado à Av.
Cruzeiro do Sul, 22-23, Jardim Cruzeiro do Sul, utilizado como depósito fechado,
filial com CNPJ 44.463.156/0013-18. O contrato de aluguel identifica a empresa
Triumfo Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 71.726.129/0001-20) como
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
6
proprietária do imóvel. Foram efetuados pagamentos de aluguel no valor de
R$11.000,00 (onze mil reais) no período de 01/2007 até 09/2007 e no valor de
R$11.484,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) entre 10/2007 e
12/2007.
67. Com relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz, em Bauru-SP,
verificou-se que:
• A empresa locadora Pedra Azul Empreendimentos é representada neste
contrato pelo sócio-gerente Sr. Antonio Iachel Marques, CPF 217.035.668-15;
• A empresa locatária SERVIMED, cujo sócio majoritário é o próprio Sr. Antonio
Iachel Marques (sócio-gerente também desta empresa) é representada neste
contrato por dois procuradores.
68. Na auditoria fiscal anteriormente realizada na SERVIMED, também relativa
às contribuições PIS/COFINS conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
n. 0810300.2009.01265, além dos fatos constatados no contrato de aluguel, a
auditoria fiscal também identificou que:
• O imóvel é de propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques e da Sra. Célia
Vicente Iachel Marques, que o cedem em comodato por dois anos a partir de
1996 para a empresa Pedra Azul Empreendimentos que, por sua vez, o aluga à
SERVIMED;
• Ambos os contratos, de comodato e de aluguel, foram assinados no mesmo
dia, a saber, dia 01/08/1996, ambos válidos por dois anos.
69. Portanto, considerando as informações verificadas na presente auditoria
fiscal, acrescidas das informações prestadas pela auditoria fiscal anterior, tendo
em vista que as empresas pertencem a mesma pessoa, Sr. Antonio Iachel
Marques, e que este é o proprietário de fato do imóvel, a auditoria fiscal
considera que as transações não podem ser consideradas para alterar a natureza
do aluguel, cujo locador de fato é o proprietádio pessoa física.
70. Assim , sendo considerado aluguel de prédio de pessoa física, não há direito
ao cálculo de crédito de PIS/COFINS sobre as despesas pagas a tal título, devendo
ser glosadas.
(...)
83. De acordo com a Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, o
mesmo apurou crédito de PIS/COFINS em relação a diversos itens incluídos na
Linha 13 – “Outras Operações com Direito a Crédito” das Fichas 06A e 16A do
DACON.
84. Após análise, a auditoria fiscal concluiu que nenhum deles tem direito à
apuração de créditos, em razão de não se enquadrarem em qualquer dos itens
permitidos pela legislação, especificamente relacionados nos incisos do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
7
85. São os seguintes os itens de despesas incluídos na Memória de Cálculo do
contribuinte e informados na Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON, todos eles
glosados por falta de fundamentação legal para apuração de crédito:
• Comissões sobre vendas;
• Assessoria e consultoria;
• Despesas com veículos;
• Despesas com segurança da frota;
• Despesas com combustíveis e lubrificantes;
• Despesas com pedágios;
• Bens de pequeno valor;
• Convenções e eventos;
• Cursos e treinamentos;
• Marketing;
• Consultoria advocatícia;
• Consultoria de informática;
• Serviços jurídicos;
• Estadas;
• Impressos e formulários;
• Seguros;
• Serviços de terceiros PJ;
• Suprimentos de informática;
• Viagens.
(...)
89. Considerando as diferenças entre as apurações feitas pela empresa
contribuinte (Memória de Cálculo / DACON) e as apurações feitas pela Auditoria
Fiscal, tanto em relação ao cálculo das contribuições (débitos) quanto em
relação à apuração de créditos, demonstradas nos ANEXOS 1T2007.1 e
1T2007.2, necessária a recomposição dos saldos de crédito, uma vez que
alterações ocorridas em um mês refletem nos meses seguintes, pois a legislação
do PIS/COFINS permite que o crédito não aproveitado em determinado mês seja
descontado da contribuição devida nos meses subseqüentes (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o, §4o).
90. Além disso, existe também diferença nos saldos iniciais de crédito do
período fiscalizado (01/2007 a 03/2007), entre os saldos de créditos de meses
anteriores controlados pelo contribuinte em DACON e aqueles apurados em
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
8
ação fiscal anterior realizada na empresa, o que, em adição às diferenças
apuradas na presente ação fiscal, também leva à necessária recomposição dos
saldos de crédito.
91. Na ação fiscal anterior, realizada sob o Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 0810300.2009.01265, que abrangeu o período imediatamente anterior ao
da atual ação fiscal, segundo Termo de Verificação Fiscal - TVF lavrado ao final
daquele procedimento, não restaram saldos de crédito de PIS e COFINS
vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno.
92. Segundo o mesmo TVF e seus anexos, restaram apenas saldos de crédito de
PIS (no valor de R$32.232,84) e de COFINS (no valor de R$148.466,43) vinculados
à Receita Tributada no Mercado Interno. Estes créditos, no entanto, não são
passíveis de compensação e não se referem aos PER/DCOMP sob análise na
presente ação fiscal. E mesmo que pudessem ser utilizados para compensação
com outros tributos, encontram-se abrangidos pela Decadência na data atual.
(...)
95. Conforme se verifica nestes ANEXOS, foi constatada, em todos os meses do
1o Trimestre/2007, a ocorrência de saldo de crédito de PIS/COFINS insuficiente
para o desconto efetuado pelo contribuinte (coluna “Auto de Infração – Saldo
Insuficiente”) na modalidade de Crédito de aquisição no Mercado Interno
vinculado a receita Não Tributada no Mercado Interno. No entanto, não houve
lavratura de Auto de Infração em razão da Decadência.
96. O resultado da análise dos créditos (coluna “Valor a ser informado no Sief-
PER/DCOMP”) é informado no Sistema de Controle de Créditos – SCC para os
PER/DCOMP sob análise, de maneira a permitir o prosseguimento no fluxo
automático de processamento destes documentos, inclusive com emissão de
Despacho Decisório.”
A contribuinte apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade requerendo
o reconhecimento do direito creditório e a convalidação das compensações declaradas e,
subsidiariamente, fosse aguardado o julgamento do processo 13827.000616/2010-99, ou, ainda,
que o presente processo fosse julgado conjuntamente com aquele.
Sobreveio o Acórdão no 14-75.464, proferido na sessão de 19 de dezembro de 2017,
através do qual a 11a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
negando integralmente o direito creditório, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
A decisão sobre ressarcimento e compensação cabe à DRF ou à Delegacia Especial
da RFB que, à data do Despacho Decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
9
tributário do sujeito passivo, inserindo-se na competência dessas unidades, entre
outras atividades, proceder à revisão de declarações apresentadas pelo sujeito
passivo.
Injustificável a alegação de incompetência da DRF para proceder verificações de
saldos de créditos informados em DACON, procedimento necessário para análise
de direito creditório informado em PER/DCOMP, mesmo porque o ato de emissão
do Despacho Decisório e a ação fiscal que o antecedeu foram praticados por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade prevista na Lei no 10.593,
de 2002, art. 6o, e no Decreto no 6.641, de 2008, para exercer a competência
indelegável e privativa, entre outras, de formalizar o lançamento, prevista no art.
142 do CTN, executar procedimentos de fiscalização e elaborar e proferir decisões
ou delas participar em processos de ressarcimento ou compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM
PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar
crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em
contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a
proprietária, mas sim comodatária do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, esta sim proprietária do
imóvel e, portanto, beneficiária dos pagamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
10
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega o seguinte:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Trata-se de empresa regularmente constituída, que tem como atividade
econômica principal a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene
pessoal; e como atividade econômica secundária, a prestação de serviços de logística e transporte;
- A maior parte dos produtos comercializados (aproximadamente 90%) encontra-se
submetida à incidência monofásica do PIS e da COFINS, o que sujeita as saídas das mercadorias a
alíquota zero. A parte remanescente da atividade comercial (aproximadamente 10%) e as demais
atividades encontram-se sujeitas à sistemática não cumulativa;
- Assim, a Contribuinte tem direito aos créditos sobre aquisições e despesas
vinculadas às operações com produtos sujeitos à sistemática não cumulativa e aos créditos sobre
as despesas vinculadas às operações sujeitas à tributação monofásica;
INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ANALISAR
SALDO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES DECLARADOS EM DACON
- A contribuinte esclarece que não contesta a competência da DRF para analisar o
pedido de restituição, prevista no artigo 57 da IN SRF 900/2008;
- Segundo ela, o que se contesta é a competência da DRF para fiscalizar e revisar
valores e saldos, positivos ou negativos, informados no DACON, por se tratar de atividade que
compete, com exclusividade, à DEFIS – Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização, nos
termos do artigo 227, inciso III, do RIRFB;
SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES DISCUTIDOS EM OUTROS
PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO
- Na apuração das contribuições e respectivos créditos, a autoridade fiscal
desconsiderou o “Saldo de Créditos dos Meses Anteriores” declarado no DACON, em razão de
ação fiscal anterior, na qual teria sido apurada a inexistência de saldo positivo de créditos (2006);
- O acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do pedido de ressarcimento,
adentrou no mérito relativo ao “saldo de crédito de meses anteriores” no final de 2006, o qual,
por sua vez, é objeto de discussão no processo no 13827.000616/2010-99;
- Havendo discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente
ao final de 2006 em outro processo ainda pendente de julgamento, não poderia a fiscalização
emitir juízo de valor sobre ele;
CRÉDITOS SOBRE OUTRAS DESPESAS INCORRIDAS NA ATIVIDADE
- A contribuinte questiona o entendimento adotado no acórdão recorrido, que
considerou a possibilidade de aproveitamento de créditos sobre insumos apenas para empresas
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
11
que realizem atividades de prestação de serviços e fabricação ou produção de produtos
destinados a venda;
- A classificação de determinado bem ou serviço como insumo deve ser analisada à
luz das especificidades da atividade desenvolvida;
- A atividade de distribuição desenvolvida pela contribuinte é muito mais que a
simples revenda de produtos, e, para atingir as obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir
a sua atividade fim, a contribuinte precisa fixar filiais em pontos estratégicos, promover
capacitação profissional de seu pessoal, realizar eventos e campanhas de marketing;
- Após a regulamentação da produção e distribuição dos medicamentos “genéricos”
em território brasileiro, essa necessidade se tornou ainda maior, sendo precisando a contribuinte
incorrer em inúmeras despesas essenciais ao exercício de sua atividade;
CRÉDITOS SOBRE DESPESA COM ALUGUEL PAGO A PESSOA JURÍDICA
- A contribuinte questiona a decisão recorrida, que entendeu que as despesas de
aluguel incorridas não poderiam gerar créditos de PIS e COFINS, porque a pessoa jurídica não
ostentava a condição de locatária do imóvel, mas, sim, de comodatária, já que a propriedade do
bem, na verdade, era da pessoa física comodante;
- O contrato de comodato, que nada mais é do que um contrato de empréstimo do
imóvel, transfere a posse direta do bem para a comodatária e, assim, todos os poderes inerentes à
propriedade, solvo o direito de dispor do bem;
- Como a pessoa jurídica comodatária figurava como locadora do imóvel, não há
que se cogitar da presença da pessoa física no negócio jurídico entabulado e, consequentemente,
da existência de qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação
Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem fins lucrativos de âmbito
nacional), a qual guardaria relação com os pontos discutidos no presente processo administrativo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.397 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903219/2012-64
12
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido processo.
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito
passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do Mandado de Segurança Coletivo
no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como petição inicial, decisões proferidas, recursos
interpostos, certidão de inteiro teor e eventual certidão de trânsito em julgado.
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 344
DF CARF MF
Original